Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731201-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE DOS SANTOS COSTA contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta em face de CARTÃO BRB S/A e OUTROS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse concedida a suspensão, pelo prazo de 180 dias, do pagamento de todos os débitos relativos aos contratos ou, alternativamente, que fossem limitados os descontos do contracheque ou da conta bancária da parte autora àqueles indicados no plano de repactuação, em parcelas mensais de R$ 2.735,61 (ID 135704900 da origem). A agravante alega que a probabilidade do direito foi demonstrada porque ficou evidenciado o superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial da parte autora que tem salário de R$ 5.962,66. Esclarece que sobram apenas R$ 2.851,50, após os descontos, e ainda acontece o abatimento do cartão de crédito em valor aproximado de R$ 1.000,00. Ressalta que tem gasto com aluguel de R$ 1.150,00 e de saúde de R$ 680,00, bem como possui neta menor de idade com quem reside e que não aufere renda. Aduz que a concessão dos créditos foi irresponsável e que, no momento, não se deve discutir a legalidade dos descontos em si, pois deve ser analisada a possibilidade de concessão de tutela de urgência para a proteção do mínimo existencial da consumidora-devedora em situação de superendividamento. Aponta que o perigo de dano existe diante dos prejuízos que a consumidora vai sofrer até o julgamento da demanda principal e do comprometimento da subsistência de sua família. Defende que não existe irreversibilidade dos efeitos da decisão porque os descontos podem voltar a ser realizados e eventuais prejuízos poderão ser reparados. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todos os débitos relativos aos contratos, sob pena de multa. Alternativamente, requer a limitação dos descontos em contracheque e em conta corrente aos valores indicados no plano de repactuação, com parcelas mensais de R$ 2.735,61. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela requerida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A Lei no 14.181/2021 buscou garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor endividado por meio da revisão e da repactuação da dívida. Entretanto, no caso, não se verifica a priori, o desrespeito à margem legal de 30% referente aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial, (ID 125806869 da origem). Além disso, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação de 30%, devendo a ocorrência de eventual abuso por parte das instituições financeiras rés ser verificada por ocasião da instrução processual. Por fim, o artigo 104-A do CDC estabelece que, inicialmente, deve ser realizada uma audiência de conciliação com todos os credores onde é apresentado o plano de pagamento e, apenas em caso de ausência de acordo, em caráter subsidiário, fica autorizada a revisão e a repactuação da dívida, com a possibilidade de postergação da primeira parcela do plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do CDC. Dessa forma, ainda que a manutenção dos descontos possa resultar em risco de dano grave à parte agravante, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista a inexistência de previsão legal que autoriza a suspensão do pagamento de dívida pelo superendividado antes da realização da audiência de conciliação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus ainda não foram citados na origem, desnecessária a intimação para as contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora